Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-25.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701692-25.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EVA LOPES DA SILVA, ERNANDES LOPES DA SILVA, ANTONIA LOPES DA SILVA AGUIAR, BALBINA LOPES DA SILVA CIRQUEIRA, ERMENICE LOPES DA SILVA, JOSÉ GABRIEL LOPES DA SILVA, MARIA AMANDA LOPES DA CUNHA, MARIA SINOVELANDIA LOPES DA SILVA, RAIMUNDO LOPES DA SILVA, ROSA MARIA LOPES DA SILVA PEREIRA, SISISNANDES FRANCISCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (Apelante) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id. 23390600), que, nos autos do inventário no 0701692-25.2017.8.07.0002, processado sob o rito do arrolamento sumário, homologou a partilha dos bens deixados pelo falecido Sisisnandes Francisco da Silva, bem como determinou a expedição do formal de partilha e a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 659, §2o c/c art. 662, § 2o do CPC. Após a interposição de recurso, seguido das contrarrazões, e a suspensão do feito e julgamento do Tema 1.074/STJ, o Distrito Federal requer a desistência do recurso, conforme petição de id. 41864098. É o relatório. DECIDO. Na petição de id. 41864098 a parte Apelante, pugna pela desistência do recurso. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. Além do mais a presente demanda não se sujeita a remessa necessária. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inciso VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se as partes, inclusive, a parte Apelada sobre as informações lançadas pelo Distrito Federal quanto ao andamento do processo administrativo para fins de verificação do lançamento da guia para pagamento do ITCD na petição de id. 41864098. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora